Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. DESCONSIDERAÇÃO DO REGRAMENTO ORIGINARIAMENTE ESTABELECIDO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÉRITO EXCEPCIONAL DO ALUNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra a presença de ilicitude quanto à negativa de matrícula dos agravantes, pois não demonstrado mérito excepcional do aluno.
2. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.